Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. CLÍNICA DE ODONTOLOGIA EM SHOPPING. DESCONTO. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, nos autos da ação revisional de aluguel ajuizada em razão da pandemia, deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir o aluguel em 50% a partir do mês de maio de 2020.
2. É possível que se façam ajustes no contrato original firmado entre as partes, para que seja viável à locatária permanecer no imóvel honrando o pagamento, mas que o locador também não fique sem a renda proveniente do aluguel, já que não se pode impor a ele que arque sozinho com o prejuízo advindo de todo esse momento de pandemia.
3. Afigura-se razoável a readequação do percentual de desconto concedido na tutela de urgência, de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento) incidente sobre o aluguel firmado entre as partes.
4. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.